Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752389-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: MMA Comércio de Alimentos Eireli Agravada: Bom Paladar – Restaurante, Lanchonete e Petiscaria Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário MMA Comércio de Alimentos Eireli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0752389-12.2024.8.07.0000. Verifica-se que foi determinada a intimação da agravada (Id. 67131778), tendo o aludido mandado sido devolvido sem cumprimento (Id. 67617510). Em seguida, a certidão acostada aos presentes autos (Id. 69789086) informou que não houve a intimação da agravada, pois o local indicado é a sede de outra sociedade empresária. Por essa razão, forneça o agravante novo endereço para a intimação da agravada. Em seguida, proceda-se à respectiva intimação no endereço indicado para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Após o transcurso do prazo, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator